Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726492-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 238809360) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0709711-92.2023.8.07.0007), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 239747834): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente em desfavor do atual sócio da executada JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS. Alega, em síntese, que houve desvio de finalidade da pessoa jurídica, já que a empresa executada adquiriu produtos junto à Exequente e não realizou a correspondente contraprestação pecuniária e não possui quaisquer bens em nome da pessoa jurídica, em evidente enriquecimento ilícito e fraude contra credores. Sustenta, ainda, que o abuso da personalidade jurídica é evidente já que durante o processo de Execução, o executado ciente dos fatos e devidamente citado, não efetuou os devidos pagamentos, demonstrando atitude de má-fé no campo empresarial. O incidente foi admitido, conforme decisão de ID 204640919. Após a realização de diversas tentativas de citação frustradas, o réu foi citado por edital. Decorrido o prazo do edital, foi nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial que nada requereu. Foi proferida decisão para especificação de provas, tendo o réu comparecido aos autos apresentando impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 234549079). Na impugnação requereu a declaração da nulidade da citação por edital, bem como que os pedidos do incidente de desconsideração fossem julgados improcedentes. Foi proferida decisão indeferindo o requerimento de oitiva do depoimento pessoal do réu, que havia sido requerido pela parte autora (ID 235550233). Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. A ) DA NULIDADE DA CITAÇÃO FOR EDITAL: Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da citação por edital suscitada. Isso porque, foram realizadas pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo (ID 207235459), na tentativa de localização do endereço do réu, restando infrutíferas as diligências realizadas. Ademais, sobre o esgotamento de todos os meios disponíveis como pressuposto para a citação por edital, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. APARELHAMENTO. DUPLICATAS PROTESTADAS. RÉU. PARADEIRO DESCONHECIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. DILIGÊNCIAS. EFETIVAÇÃO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. 1. A consumação da citação pela via edilalícia prescinde do esgotamento das diligências possíveis para a localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando e/ou certidão advinda de meirinho com esse conteúdo e não sobeje nenhum indício de que essas assertivas estão desprovidas de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos (CPC, arts. 231 e 232) (NCPC, arts. 256 e 257). 2. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento das diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação edilalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal. 3. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.946564, 2()I1()4I()237453APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Ia TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 251-267) Portanto, rejeito a prejudicial de mérito aventada e passo à análise do mérito. B) DO MÉRITO DO INCIDENTE: De plano, convém anotar, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil, porquanto cuida a hipótese de relação horizontal entre duas empresas, envolvendo cobrança de duplicatas. Além de nítida relação empresarial, não se vislumbra qualquer espécie de vulnerabilidade entre as partes contratantes. Daí porque, sem dúvida, a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Portanto, exige-se a demonstração da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, sendo certo que, adotada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de bens da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da desconsideração, com o objetivo de serem alcançados bens pertencentes aos sócios. É necessário que haja prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. No caso, o exequente trouxe um arrazoado genérico e sem qualquer apontamento direto de elementos capazes de comprovar, inequivocamente, a transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio com o objetivo de ocultar seu patrimônio, a configurar confusão patrimonial, tampouco demonstrou o desvio de finalidade. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade, o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Já a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, o que não restou comprovado nos autos. Conclui-se, portanto, que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve abuso de personalidade, não bastando a insolvência da pessoa jurídica: Vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Não se aplica o redirecionamento da execução aos sócios, em caso de dissolução irregular da empresa, porquanto aplicável somente aos feitos de execução fiscal. 3. O agravante não alegou hipóteses fáticas de enquadramento nos conceitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como não há evidências concretas de transações comerciais duvidosas, operações financeiras irregulares ou assunção de obrigações e direitos entre o Instituto e a agravante, que enseje aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605329, 07164868120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tendo em vista que a a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada de forma criteriosa e somente nos casos em que efetivamente tiver sido demonstrada a ocorrência do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e, diante da ausência de comprovação dos requisitos, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Após preclusão, exclua-se o sócio cadastrado como terceiro interessado. Arcará o requerente com o pagamento dos honorários advocatícios, que, atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A parte agravante (ID 73509517) alega que o juízo de piso, ao rejeitar o incidente, parece ter ignorado o impacto crucial da confissão ficta. Ao se manter silente, o sócio confessa a veracidade das alegações de que a empresa Driils adquiriu produtos sem realizar o pagamento correspondente, que não foi localizada em sua sede, que não foram encontrados bens para satisfazer a execução, e que o sócio também não foi localizado. Tais fatos, em conjunto, indicam, a intenção de frustrar a execução e, por conseguinte, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A revelia, ao gerar a confissão ficta, transfere ao sócio revel o ônus de demonstrar a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende que a não localização da empresa executada em seu endereço, somada à ausência de bens penhoráveis, configura, por si só, um claro indicativo de que a sociedade foi dissolvida de forma irregular. Essa situação, por analogia, encontra respaldo no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a responsabilidade dos sócios em casos de dissolução irregular de empresas. Sustenta que a interpretação correta da legislação, portanto, deve considerar a dissolução irregular como um fator determinante para a desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de bens e a não localização da empresa, somadas à inércia dos sócios em regularizar a situação, demonstram o claro intuito de fraudar a execução e, por conseguinte, justificam a responsabilização dos sócios. Aduz que a decisão agravada incorreu em flagrante violação ao princípio da persuasão racional, conforme estabelecido no artigo 371 do Código de Processo Civil. O juízo a quo, ao analisar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, falhou em valorar adequadamente o conjunto probatório apresentado pelo Agravante, desconsiderando elementos cruciais que indicam, de forma clara e inequívoca, o abuso da personalidade jurídica por parte da Executada e de seu sócio. Afirma cerceamento de defesa perpetrado pelo indeferimento do depoimento pessoal do Requerido, representa flagrante violação aos princípios constitucionais e processuais que regem o direito de ampla defesa. No caso em tela, a oitiva do sócio da empresa executada, José Inácio Coimbra dos Santos, era de suma importância para a elucidação dos fatos e para a comprovação do abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, elementos estes que justificam a desconsideração da personalidade jurídica. A negativa do juízo em permitir a produção dessa prova, sob a alegação de ausência de elementos concretos, demonstra uma postura que restringe o direito do Agravante de demonstrar a veracidade de suas alegações. Ressalta que a decisão do juízo a quo que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, merece reforma. A legislação processual civil, em especial no que tange aos incidentes processuais, não prevê, de forma expressa, a condenação em honorários advocatícios em decisões interlocutórias que os julgam. Requer que seja acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com consequente inclusão do sócio no polo passivo da execução. Na remota hipótese de não ser este o entendimento desta Turma, requer que o decisum de piso ora vergastado seja anulado, com consequente reabertura da instrução processual, em razão do indeferimento da oitiva do depoimento pessoal do Agravado; Também na remota hipótese de não serem estes o entendimento desta Turma, requerer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam excluídos da condenação. Preparo recolhido (ID 73510346). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital